Tribunal: STF
Processo: AI 188787
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-28
Data de publicação: 2001-08-28

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
1.      O acórdão extraordinariamente recorrido, do
Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao Agravo
Regimental, por falta de impugnação dos fundamentos da
decisão agravada, resolvendo, assim, mera questão
processual.
2.      Não havia, pois, no julgado do S.T.J., matéria
constitucional a ser enfrentada, pelo S.T.F., em R.E.
3.      E se questões constitucionais tinham sido
focalizadas pelo Tribunal de Justiça de Goiás, em grau de
apelação, seu aresto é que deveria ter sido impugnado,
mediante Recurso Extraordinário para esta Corte. Não o do
Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a manter o não
seguimento do Recurso Especial, por fundamentos
infraconstitucionais.
4.      Embargos rejeitados, por manifestamente
protelatórios, aplicando-se aos embargantes a multa de 1%
(um por cento) sobre o valor da causa (devidamente
corrigida), nos termos do parágrafo único do art. 538 do
Código de Processo Civil.